Tribunal: TJPA
Processo: 0009717-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009717-25.2012.8.14.0301

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, BENEDITA BRABO DE CARVALHO

APELADO: BENEDITA BRABO DE CARVALHO, GERVÁSIO BRITO MELLO FILHO, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0009717-25.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

HOSPITAL LAYR MAIA (ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA).

ADVOGADO(A)(S):
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA 30.043-A.

AGRAVADOS(S):
BENEDITA BRABO DE CARVALHO.

ADVOGADO:
IVANA TAMASAUSKAS - OAB/PA 20.970.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FALHA NO ATENDIMENTO. NEGATIVA DE EXAME. MORTE DO PACIENTE. CULPA SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária Presencial, aos quinze (15) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0009717-25.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

HOSPITAL LAYR MAIA (ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA).

ADVOGADO(A)(S):
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA 30.043-A.

AGRAVADOS(S):
BENEDITA BRABO DE CARVALHO.

ADVOGADO:
IVANA TAMASAUSKAS - OAB/PA 20.970.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HOSPITAL LAYR MAIA (ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
) e BENEDITA BRABO DE CARVALHO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 15636363 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HOSPITAL LAYR MAIA (ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA),
os recorrentes pugnam pelo provimento do agravo interno, no sentido de reformar a decisão monocrática julgando improcedente a demanda, destaca que a simples negativa não tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, quanto mais quando não resta demostrado agravamento da enfermidade, não há prova de piora no seu quadro clínico, bem como, inexistente prova de exposição ao ridículo, o que torna insuficiente o reconhecimento do dano moral pleiteado, caso o relator não exerça o juízo de retratação, requer a minoração do valor da indenização deferida
.

Nas razões recursais BENEDITA BRABO DE CARVALHO,
a agravada requer provimento do agravo interno, no sentido de reformar a decisão monocrática, para aumentar a pensão mensal a Agravante para um salário-mínimo, da data do óbito até a data de publicação desta sentença, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

Contrarrazões
de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HOSPITAL LAYR MAIA (ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA),
apresentadas.

Contrarrazões
de
BENEDITA BRABO DE CARVALHO,
apresentadas.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FALHA NO ATENDIMENTO. NEGATIVA DE EXAME. MORTE DO PACIENTE. CULPA SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, os recursos buscam reformar a decisão monocrática, que
conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, no sentido manter integralmente a sentença que condenou HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HOSPITAL LAYR MAIA (ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), solidariamente, I) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); II)

condenar os réus solidariamente ao pagamento de pensão mensal em favor da autora no importe de 1 salário mínimo até o mês de dezembro de 2021, quando o Sr. Edésio Pina de Carvalho completaria 70 anos de idade; III) condenar os réus solidariamente de maneira retroativa ao pagamento de pensão mensal no valor de meio salário mínimo, da data do óbito até a data da publicação da sentença, observando-se o salário mínimo vigente de cada ano

Aduz os agravantes,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HOSPITAL LAYR MAIA (ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
que a simples negativa não tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, quanto mais quando não resta demostrado agravamento da enfermidade, não há prova de piora no seu quadro clínico, bem como, inexistente prova de exposição ao ridículo, o que torna insuficiente o reconhecimento do dano moral pleiteado, caso o relator não exerça o juízo de retratação, requer a minoração do valor da indenização deferida.

A agravante
BENEDITA BRABO DE CARVALHO,
requer o aumento da pensão mensal a Agravante para um salário-mínimo, da data do óbito até a data de publicação desta sentença, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

No caso dos autos ficou demonstrado a falha no atendimento ao paciente, como também a negativa da realização do exame de tomografia imprescindível para constar a gravidade em que se encontrava o paciente que culminou com a sua morte.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, no que tange a condenação solidaria dos réus a pagar a indenização por dano moral e material a parte autora ante a falha no atendimento com a negativa de exames que resultou na morte do paciente.

Primeiramente no que tange a alegação de nulidade da sentença alegando ausência de instrução devida do processo, entendo que não possui respaldo.

O julgador ao examinar o litígio estabelecido entre as partes, encontra-se obrigado apenas a motivar, de forma racional e suficiente, o entendimento proclamado, com base no ordenamento jurídico e dentro do contexto probatório reunido, no caso é farta as provas acostadas aos autos e até mesmo processo administrativo junto a ANS, que concluiu com a condenação da do plano de saúde em multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Cabe destacar em relação ao recurso da parte autora, em que apenas almeja a majoração da pensão mensal, de meio para um salário-mínimo da data do óbito até a data da publicação da sentença, não merece prosperar.

Da análise do mérito, entendo que as alegações dos recorrentes não procedem, pois o magistrado em uma análise mais detalhada de toda matéria acostada aos autos, analisou adequadamente e agiu corretamente e de acordo com os Tribunais Superiores.

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA.
PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
. QUANTUM MAJORADO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É de ser afastada a aplicação das Súmulas 7/STJ e 284/STF, quando o valor fixado pela instância ordinária a título de danos morais (R$ 12.000,00, para cada autor), em contraste com casos similares por esta Corte, se mostra ínfimo. 2. Na hipótese, consoante destacado pelo acórdão proferido pelo Tribunal local, houve falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde, que culminou com a morte do paciente diagnosticado com acidente vascular cerebral, impondo-se a fixação de montante indenizatório que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento ilícito da parte autora sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil. Danos morais majorados para R$ 25.000,00, para cada autor. 3. Agravo interno provido para afastar a incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1582668 SE 2019/0276417-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Igualmente
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.416.077/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

Nesse sentido destaco entendimento do TJ/PA

(TJ-PA - APL: 201230022274 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/12/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/12/2013)

(...)

No caso dos autos, destaco entendimento do C. STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA
. PACIENTE COM CÂNCER.
PRESCRIÇÃO MÉDICA E PREVISÃO CONTRATUAL DEMONSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de considerar que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.

2. Contudo, no caso dos autos, a Corte de origem consignou que havia expressa indicação médica para realização do tratamento, bem como previsão contratual. Assim, fica claro que a autora, paciente com câncer, em metástase, teve o seu sofrimento e angústia agravados pela negativa da recorrente para realização dos exames de tomografia imprescindíveis ao tratamento da doença que a afligia, deixando patente o dever de indenizar
. 3. Agravo interno não provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 979820 SC 2016/0237013-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
15636363 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2024